Tribunal: TJSP
Processo: 2361917-73.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Habeas Corpus – Injúria (duas vezes) e ameaça, no âmbito das relações domésticas - Insurgência contra a manutenção da custódia cautelar – Alegações de ausência de fundamentação e dos requisitos da prisão preventiva, bem com de que o averiguado faz jus a substituição da preventiva por internação provisória em clínica ou instituição terapêutica especializada – Inadmissibilidade – Não

Ementa:

Habeas Corpus – Injúria (duas vezes) e ameaça, no âmbito das relações domésticas - Insurgência contra a manutenção da custódia cautelar – Alegações de ausência de fundamentação e dos requisitos da prisão preventiva, bem com de que o averiguado faz jus a substituição da preventiva por internação provisória em clínica ou instituição terapêutica especializada – Inadmissibilidade – Não conhecimento da pretensão para substituição da custódia cautelar por internação provisória em clínica ou instituição terapêutica especializada no tratamento de dependência química, eis que foi dirigida diretamente a esta Corte de Justiça, sem que antes tivesse sido submetida à apreciação do Juízo de origem, a evidenciar induzimento à supressão de instância – Impossibilidade de conhecer da ação constitucional, nesse aspecto, por afronta ao princípio do juiz natural (art. 5o, LIII, CF) - Manutenção da custódia cautelar por decisão cuja fundamentação atende aos ditames dos artigos 312 do CPP e 93, IX, da Magna Carta - Necessidade da custódia para garantia da ordem pública, calcada nas condições pessoais do agente (art. 282, II, CPP) – Descabimento, por inadequação, de qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei no 12.403, de 2011. Writ parcialmente conhecido e ordem denegada.